Tribunal: STF
Processo: RE 1463876
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. UNIÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.000.8514-1. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência entende que não há óbice legal ao ajuizamento de execução/cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública, sendo vedada somente a expedição de requisição de pagamento, enquanto não se operar o trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    2. Diante da possibilidade de se efetuar execução provisória contra a Fazenda Pública, sem haver incompatibilidade com a Constituição da República, deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, impondo-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. 



    3. Apelação provida.” (e-doc. 111, p. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “apenas para fins de prequestionamento” (e-doc. 129, p. 10).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 5º e 6º, da Constituição da República. Afirma que foi “ofendido o texto constitucional ao ser permitir o prosseguimento de execução/cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa” (e-doc. 135, p. 7).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário por entender que “o julgado parece contrariar os seguintes precedentes do STF [RE nº 1.373.372-AgR e ARE nº 1.154.961-AgR]” (e-doc. 156).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A controvérsia posta nestes autos cinge-se à questão relativa à (in)existência de interesse de agir em ajuizamento de Cumprimento Provisório de Sentença, contra a Fazenda Pública, decorrente dos autos da Ação Civil Pública nº 94.000.8514-1/DF.



    (...)



    Inicialmente, cabe destacar que a existência de critérios definidos para a confecção dos cálculos, a execução do julgado, mesmo que de forma provisória, há de ser feita por cumprimento de sentença, na forma prevista no § 2º do artigo 509 do Código de Processo Civil, porquanto ainda não houve o trânsito em julgado.



    Ademais, nos termos do artigo 100, §§ 3º e 5º da Constituição da República, a execução de quantia certa em face da Fazenda Pública deve se dar por precatório ou requisição de pequeno valor, veja-se: (...)



    Considerando-se o dispositivo acima, o juízo a quo adotou o entendimento de que se faz necessário o trânsito em julgado da decisão para o ajuizamento deste cumprimento de sentença. 



    Com efeito, a despeito do posicionamento adotado pelo magistrado singular, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 45, decidiu que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios’. Por oportuno, segue trecho da ementa do acórdão do Recurso Extraordinário nº 573872: (...).” (e-doc. 111, p. 2-6).



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou a “inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000”. Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.373.372-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 09/08/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.154.961-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 202/09/2019, p. 1º/10/2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar a existência de óbice à execução provisória, e, portanto, à expedição de precatório/RPV, de prestação de pagar quantia certa. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.111.912-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018).



    8. O acórdão recorrido ao concluir que pela possibilidade de “execução do julgado, mesmo que de forma provisória” (e-doc. 111, p. 4), está em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 



     



    9. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF para, reformando o acórdão recorrido, declarar a impossibilidade de execução provisória da obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator